Tribunal: TJDFT
Processo: 0732002-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ATESTADO MÉDICO. ARTIGO 304, “CAPUT”, C/C COM O ARTIGO 297, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. DUAS CONDUTAS. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que falar em cerceamento de defesa, se no momento em que a Defesa poderia requerer diligências faltantes, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, não se manifestou.
2. A condenação do réu, como incurso no artigo 304, “caput”, c/c com artigo 297, “caput”, do Código Penal deve ser mantida, pois, confirmado pela Gerente de Regulação Interna do Hospital Regional de Taguatinga-DF, que após buscas em todos os sistemas de registros de pacientes na Unidade, a genitora do réu não deu entrada nas datas mencionadas nos atestados apresentados por ele.
3. Não há que falar em falsificação grosseira dos documentos apresentados pelo réu, uma vez que foi necessária a expedição de ofício para a Secretaria de Saúde do Distrito Federal para averiguar a autenticidade.
4. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o agente, sendo necessária, para o seu reconhecimento, a presença de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, espaço e “modus operandi”) e subjetivo (unidade de desígnios), de modo que os delitos subsequentes sejam um desdobramento do primeiro.
5. Rejeitada a preliminar. Recurso parcialmente provido.